Tribunal: STF
Processo: Rcl 39767
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A. assevera haver a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010907-32.2016.5.03.0174, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, o interessado, Adivaldo Rosa Silva, ajuizou ação contra si e Telemar Norte Leste S.A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerando o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento acerca da ilicitude da terceirização. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado. Agravo de instrumento foi desprovido, bem como o agravo interno.
    Afirma desrespeitado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.427/97. Eis o teor da norma:
    […]
    Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.
    […]
    Assevera a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço objeto da concessão, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual operação integrada à dinâmica produtiva da empresa. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, tendo em vista o princípio da isonomia, a revelar inobservância da cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades-meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ocorrida em 24 de maio de 2017, de recurso ordinário.
    2. Levando em conta o veiculado na peça primeira, verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 23 de março de 2020, o ato atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 24 de maio de 2017, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 16 de outubro de 2019, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator